Tribunal: TJDFT
Processo: 0714732-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. COBERTURA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO PREMENTE DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência pleiteada no sentido de impor ao plano de saúde a cobertura de cirurgia bucomaxilofacial.
2. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Diante da falta de consenso entre o tratamento indicado, de um lado, por um profissional assistente e, de outro, refutado por uma junta odontológica, fica afastado o requisito de probabilidade do direito, sem o qual não é possível a concessão da tutela de urgência. 3.1. É imprescindível, portanto, a realização da dilação probatória para que se analise o direito à cirurgia postulada pelo Agravante.
4. Quanto ao risco de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há elementos que indiquem que o Agravante sofrerá deformidade caso seja observado o prévio contraditório nos autos de origem.
5. Agravo conhecido e desprovido. Sem fixação de honorários.